Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-68.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. Ação proposta pela concessionária de serviço público pretendendo a instituição de servidão administrativa sobre bem imóvel para ampliação da rede de distribuição de energia elétrica. Competência recursal de uma das Câmaras de Direito Público (1a à 13a). Inteligência do art. 3o, inciso I, item I.11, da Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. Ação proposta pela concessionária de serviço público pretendendo a instituição de servidão administrativa sobre bem imóvel para ampliação da rede de distribuição de energia elétrica. Competência recursal de uma das Câmaras de Direito Público (1a à 13a). Inteligência do art. 3o, inciso I, item I.11, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.